Tribunal: TJES
Processo: 5016859-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016859-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação apenas para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo hígida a sentença que reduziu a multa administrativa, fixou o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento e determinou a incidência de juros com base no índice da caderneta de poupança. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à não aplicação de juros de mora de 1% ao mês e quanto ao termo inicial da correção monetária, buscando, ainda, o prequestionamento numérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou obscuridade ao afastar os índices de juros e o termo inicial de correção monetária pretendidos pelo ente público, e se é cabível o acolhimento dos aclaratórios para fins de rediscussão da matéria e de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo admissível apenas para corrigir os vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à modificação do julgado ou à mera rediscussão da matéria debatida. 4. O acórdão analisou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa aos consectários legais, aplicando o entendimento de que a Fazenda Pública, na cobrança de multa administrativa, sujeita-se aos juros da caderneta de poupança, e que a fixação de um novo valor para a sanção no momento da sentença já engloba a realidade econômica atual. 5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento numérico, desde que demonstre de forma coerente os fundamentos suficientes que justificaram as suas razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no AgI nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016859-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 17398180) contra o v. acórdão que, ao julgar o recurso de apelação por ele interposto, deu parcial provimento ao recurso apenas para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo hígida a sentença que reduziu a multa administrativa e fixou o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento, bem como a incidência de juros com base no índice da caderneta de poupança.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois alega que o Colegiado não se manifestou sobre a incidência dos juros de mora no patamar de 1% ao mês previstos na Lei nº 6.830/1980 e na Lei Municipal nº 4.452/97, bem como sustenta ser ininteligível a fixação do termo inicial da correção monetária a partir da prolação da sentença, o que violaria o ordenamento jurídico. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Inicialmente, insta ressaltar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023). Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

Constata-se que o voto condutor analisou a matéria atinente aos consectários legais com profundidade e aplicou o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça com relação aos juros, assentando que a Fazenda Pública, na cobrança de multa administrativa decorrente do PROCON, sujeita-se à incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança.

De igual modo, rechaçou a pretendida incidência retroativa da correção monetária, evidenciando que a fixação de um novo valor para a sanção no momento da sentença já engloba a realidade econômica atual. À evidência inexiste omissão e obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão adotou tese jurídica expressa e fundamentada, de modo que a escorreita fixação da caderneta de poupança e da data do arbitramento afasta, por incompatibilidade lógica e material, os preceitos normativos pretendidos pelo embargante.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados.

Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.